Tribunal: TJSP
Processo: 1019908-62.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. 1. O locatário é responsável pelo pagamento do IPTU, conforme disposto no contrato de locação. 2. Em decorrência do princípio da causalidade aquele que deu causa à propositura da ação deve responder pelas custas do processo, inclusive pelos honorários advocatícios da parte autora. Sentença mantida. Recurso desprovido.